Tribunal: TJBA
Processo: 8013646-65.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013646-65.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE RITO, DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 329, II, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restou configurada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A alteração substancial da petição inicial, com a alteração do pedido e causa de pedir, promovida pelo seu aditamento, após a contestação, sem consentimento do réu, viola o art. 329, II, do CPC, configurando
error in procedendo
e ensejando a nulidade de todos os atos praticados a partir do recebimento indevido do aditamento à inicial, bem como da sentença.

3. A litispendência constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

4. Constatando-se que a presente ação originária é reprodução idêntica a outra Ação de Cobrança, ajuizada anteriormente, versando sobre as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe-se o reconhecimento da litispendência e, consequentemente, a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 485, V, do CPC.

Apelação a que se dá provimento e, de ofício, reconhecer a litispendência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8013646-65.2022.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas – BA, em que figura como Apelante o
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como Apelada
OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA ME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
CONHECER

E DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
e,
DE OFÍCIO
,
RECONHECER A LITISPENDÊNCIA
,
EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos da certidão de julgamento

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).